Tribunal: STF
Processo: AI 81244
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO TSE. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO
VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO (ARTS. 112, V; 130, I, 152, PAR-1,
II DA CF; SUMULAS 282 E 356). CONTROVERSIA DE ORDEM SIMPLESMENTE
PROCESSUAL, SENAO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.